Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-05.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001935-05.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GRAZIELE MONIQUE MATIAS ALVES - CPF: 399.443.258-80 (RECORRENTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), NEPUGA POS GRADUACAO LTDA - CNPJ: 07.387.998/0001-78 (RECORRIDO), CEZAR AUGUSTO SANCHEZ - CPF: 282.607.118-18 (ADVOGADO), UNIAO DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E EXTENSAO CENID LTDA - ME - CNPJ: 04.072.157/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001935-05.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Nepuga Pós Graduação LTDA

Recorrida(s):

Graziele Monique Matias

Uniao de Ensino Superior, Pesquisa e Extensao CENID LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. DEMORA NA ENTREGA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora excessiva para a entrega do certificado de conclusão do curso de pós-graduação configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para,
solidariamente
:

a)
CONDENAR
as Reclamadas
NEPUGA POS GRADUACAO LTDA e UNIAO DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E EXTENSAO CENID LTDA - ME

a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a titulo de indenização por danos morais a Reclamante
GRAZIELE MONIQUE MATIAS ALVES
, valor
com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) RETIFICO os termos da tutela concedida a fim de delimitar a multa em R$5.000,00 (cinco mil reais).

c) Bem como, MANTENHO os efeitos da tutela, tornando-os definitivos, a fim de DETERMINAR que ambas as reclamadas promovam a entrega do diploma do curso de PÓS GRADUAÇÃO concluído pela autora no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) diários ao limite de R$10.000,00 (dez mil reais), considerando a reincidência em descumprir a determinação,
sem prejuízo de ser novamente reajustada em caso de novo descumprimento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar arguida é evidente que a Recorrente é solidariamente responsável quanto à demora na entrega do certificado de conclusão de curso e do diploma de pós-graduação.

Em que pese a Recorrente NEPUGA, tenha contratado a empresa União de Ensino Superior Pesquisa e Extensão CENID – LTDA, para confeccionar os diplomas e certificados de conclusão de curso, tal fato não exime a sua responsabilidade, uma vez que a parte Recorrente faz parte da cadeia negocial, tendo no caso, a contratação sido celebrada junto à empresa Recorrente.

Assim, ainda que alegue que a falha na prestação do serviço ocorreu pela segunda reclamada, responde a Recorrente de forma solidária, porquanto o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso restou demonstrado que a autora concluiu o curso de pós-graduação em outubro de 2017 e solicitou a expedição do certificado de conclusão, bem como do diploma, entretanto, foi informada que não havia sido finalizado um módulo, qual foi encerrado no mês de outubro de 2018.

Após o término do curso é solicitado o prazo de 180 dias para a confecção do certificado de conclusão, ocorre que até a data do ajuizamento da ação em 27.08.2019, não lhe fora fornecido o referido documento, mesmo diante de várias tentativas administrativas.

A Recorrente, em sede recursal, afirma pela sua ilegitimidade, bem como pela impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que para a confecção do diploma foi firmado contrato com a União de Ensino Superior Pesquisa e Extensão CENID Ltda. (CENID)
,
portanto, alega que não cometeu qualquer ato ilícito que seja capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Pois bem. Quanto à questão da ilegitimidade, tal fato já foi superado na preliminar suscitada que não foi acolhida, pois a autora contratou os serviços de pós-graduação junto a recorrente, devendo esta cumprir com todas as obrigações, inclusive providenciar a emissão do documento de conclusão do curso.

Friso ainda, que cabe a recorrente caso entenda ter havido algum dano, eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma, não podendo a consumidora arcar com os “problemas” internos do contrato estabelecido entre as empresas rés.

Verifico que desde a conclusão do curso, ocorreu que em outubro de 2018, pois em que pese a reclamante afirmar que finalizou em outubro de 2017 e que por erro do sistema teve que refazer um módulo
on line
, inexistem provas nos autos que de fato teve falha no sistema da recorrente, mas observo que a ação foi ajuizada em 27.08.2019 e mesmo com decisão proferida em sede de tutela antecipada determinando a expedição do diploma não há comprovação desta expedição nos autos.

Apesar de a recorrente afirmar não que não tem autonomia para a expedição do diploma, observo que a obrigação quanto à entrega do diploma do curso de pós-graduação é de sua responsabilidade, visto que é atribuição da instituição que oferece o curso de pós-graduação conferir aos pós-graduados o certificado de conclusão de curso provisório e diploma devidamente registrado nos órgãos competentes.

Neste esteio, ainda que não haja prazo legalmente determinado para a entrega do documento, incorre em mora a instituição que não cumpre a obrigação a ela imposta em lapso temporal razoável, haja vista que no caso concreto a instituição de ensino solicita o prazo de 180 dias e na data da distribuição da ação já havia se passado um ano sem que fosse confirmado a emissão do diploma.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, a demora excessiva, além do prazo previsto, para a entrega do certificado de conclusão do curso de pós-graduação configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

No que concerne ao quantum indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido por estar nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
nego–lhe provimento
. Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator